Tribunal: TJSP
Processo: 1005958-29.2023.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ação de conhecimento com pedidos de declaração de inexistência de negócio jurídico, repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais - Procedência.

Apelação - Réu que defende a regularidade e licitude do negócio jurídico pelas provas apresentadas - Alegação de que o juízo deveria ter determinado a realização da perícia grafotécnica de ofício - Descabimento da repetição do indébito

Ementa:
Ação de conhecimento com pedidos de declaração de inexistência de negócio jurídico, repetição dobrada do indébito e indenização por danos morais - Procedência.

Apelação - Réu que defende a regularidade e licitude do negócio jurídico pelas provas apresentadas - Alegação de que o juízo deveria ter determinado a realização da perícia grafotécnica de ofício - Descabimento da repetição do indébito em dobro - Inexistência de danos morais - Necessidade de redução do valor da indenização - Consectários legais da condenação.

Apelação - Autora que pretende majoração da indenização por danos morais, condenação do banco à devolução do valor referente à quitação do contrato e alteração do termo inicial dos juros de mora.

Razões de decidir - Apelação da autora intempestiva - Recurso não conhecido - Relação de consumo - Artigo 14 da Lei no 8.078/90 - Responsabilidade objetiva da instituição financeira - Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça - Impugnação específica à veracidade do contrato - Artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil - Ônus da parte que o produziu de comprovar sua regularidade - Tese definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.061 - Compete à parte proporcionar os meios para convencimento do julgador e não ao juízo determinar a produção desta ou daquela prova, em favor ou em desfavor de quaisquer das partes - Princípio do livre convencimento motivado - Contratação do empréstimo não confirmada - Declaração de inexistência do negócio jurídico - Devolução do indébito que deverá ocorrer de forma dobrada - Instituição financeira que ou age com escancarada má-fé, ao forjar a contratação em questão, ou atua de forma negligente, violando a boa-fé objetiva, ao não adotar medidas efetivas voltadas a coibir tais práticas - Aplicação da penalidade prevista no parágrafo único, do artigo 42, do CDC - Danos morais configurados - Indenização corretamente arbitrada em R$ 5.000,00, respeitados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade - Procedência mantida.

APELAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDA, DESPROVIDA A DO BANCO.